Tribunal: TJSP
Processo: 2111377-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DOS PROFISSIONAIS DO SEXO – PROSTITUIÇÃO – PROIBIÇÃO DA PRÁTICA - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DOS PROFISSIONAIS DO SEXO – PROSTITUIÇÃO – PROIBIÇÃO DA PRÁTICA - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de urgência para proibição da prática de prostituição em áreas residenciais, comerciais e de prestação de serviços. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Medida que atenta contra o princípio da legalidade (art. 5o, II, CF). Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC). Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Recurso desprovido.